Tribunal: STF
Processo: HC 126779
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. Aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo. 3. Inviabilidade. Competência do Juízo sentenciante. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.